Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-41.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000115-41.2024.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDRE MOREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLA ISLEIDE ANDRADE DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CARLA ISLEIDE ANDRADE DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. DEVER ESTATAL DE RENUMERAR O MUNUS PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por advogada dativa, nomeada para patrocinar a defesa de ANDRÉ MOREIRA DOS SANTOS, em face de acórdão que, ao julgar a apelação interposta pelo Estado da Bahia, limitou-se a reavaliar os honorários fixados na sentença de primeiro grau — reduzindo-os de cinco para três salários-mínimos —, silenciando, contudo, sobre a atuação exercida na segunda instância, consubstanciada na interposição de apelação e apresentação de contrarrazões ao apelo do ente estadual, o que ensejou a interposição dos aclaratórios visando suprir a omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão ao deixar de apreciar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios referentes à atuação da defensora dativa na fase recursal; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor autônomo e proporcional pelos serviços prestados nesta instância, à luz da ausência da Defensoria Pública e do efetivo desempenho técnico-jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão no acórdão é evidente, pois deixou de se manifestar sobre requerimento específico relativo à fixação de honorários pela atuação da defensora dativa no segundo grau de jurisdição, limitando-se a reduzir o valor fixado no primeiro grau, sem qualquer análise do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, servindo como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

A defensora dativa efetivamente atuou na segunda instância, sendo intimada para interpor apelação criminal e apresentar contrarrazões ao apelo da parte contrária, o que demonstra o exercício pleno do munus público e justifica a contraprestação pecuniária correspondente.

O dever do Estado de remunerar o defensor dativo decorre diretamente do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sendo inadmissível que se beneficie do trabalho técnico-jurídico sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade do caso concreto — furto qualificado com dupla apelação —, a relevância da atuação profissional e os critérios já adotados na fixação anterior.

O acórdão embargado reconhece que o parâmetro de três salários-mínimos é razoável para a atuação em primeiro grau; no entanto, a existência de nova fase processual e a carga de trabalho adicional justifica a majoração para três vírgula cinco salários-mínimos, a serem pagos pelo Estado da Bahia, em razão da ausência da Defensoria Pública no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto ao pedido de arbitramento de honorários por atuação do defensor dativo em segundo grau de jurisdição deve ser sanada por meio de Embargos de Declaração.

A atuação do defensor dativo na segunda instância, mediante interposição de apelação e apresentação de contrarrazões, configura trabalho técnico autônomo e relevante, ensejando a fixação específica de honorários.

A remuneração devida ao defensor dativo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado.

Na ausência de Defensoria Pública, incumbe ao Estado o custeio integral da atuação do defensor dativo nomeado para garantir a ampla defesa e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000115-41.2024.8.05.0255
, em que figuram como apelante ANDRE MOREIRA DOS SANTOS e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.